Tribunal: TJDFT
Processo: 0731551-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO PRATICADA POR TERCEIRO. NULIDADE DO AVAL. NÃO CABIMENTO.1 – Cédula de Crédito Bancário. Avalista. Vício de consentimento. Coação praticada por terceiro. Nulidade do aval. Não cabimento. O artigo 155 do Código Civil dispõe que “Subsistirá o negócio jurídico, se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento; mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto”. Ainda que os fatos narrados caracterizem coação de terceiro, a anulabilidade do negócio jurídico depende da demonstração de que a parte que dele se aproveitou – no caso, o apelado –, tinha ou devesse ter conhecimento de sua ocorrência, não sendo esse o caso dos autos. Deve ser mantida, portanto, a responsabilidade do embargante (avalista) pelo pagamento do débito.2 – Apelação conhecida, mas não provida.

va